Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DO DIA-MULTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do acusado cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.

2. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo descrito na denúncia, que sabia ser produto de crime (art. 180 do CP), mantém-se a condenação.

3. O valor do dia-multa será calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime não havendo justificativa e nem fundamentação para a fixação de fração mais gravosa.

4. Deve ser fixado o regime aberto para o início do cumprimento das penas de reclusão e detenção, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, considerando que o réu é menor de 21 anos de idade, não tem maus antecedentes, é primário, não teve qualquer circunstância judicial valorada negativamente e a soma das penas de reclusão não ultrapassaram 04 (quatro) anos.

5. Revoga-se a prisão preventiva, haja vista que não subsistem os motivos para sua manutenção, expedindo-se alvará de soltura em favor do réu, mediante termo de compromisso, salvo se por outro motivo encontrar-se preso.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.